Tribunal: STF
Processo: RE 1285648
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APTIDÃO FÍSICA. ACUIDADE VISUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE. EDITAL. REGRAS EDITALÍCIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 142 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO. MARINHA MERCANTE. ACUIDADE VISUAL. LENTES CORRETIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL CONHECIDAS MAS NÃO PROVIDAS. I. Hipótese de remessa e apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido para assegurar à parte autora o direito de inclusão na participação do teste de suficiência física, objeto de edital de seleção da Marinha do Brasil (EFOMM/2012). II. A ausência de acuidade visual de qual a requerente é portadora, miopia, no mais das vezes representa malefícios satisfatoriamente corrigíveis através do uso de óculos, lentes de contato ou intervenção cirúrgica, de modo que se mostra desarrazoado impedir a candidata sua continuidade no certame seletivo. III. Garantida à aspirante ao cargo público à permanência no processo seletivo, não podendo o óbice indicado pela Administração ser causa inafastável à continuidade no certame para exercício da função perante a Marinha Mercante. IV. Precedente do STJ: 'A regra editalícia fustigada fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo exigência impertinente para o desempenho da função'. AI-AgR 797363, LUIZ FUX, STF. V. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00(dois mil reais), de acordo com o disposto no §§ 30 e 40, do art. 20, do CPC, sendo valor condizente com o trabalho desenvolvido pelo causídico e com a complexidade da causa. VI. Apelação e remessa oficial conhecidas mas não providas.”
    Não prosperam as alegações de ofensa ao texto constitucional, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Avaliação de capacidade física. Razoabilidade. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas do edital. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1226701-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1191399-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 04.11.2019).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora